Tribunal: TJDFT
Processo: 0712199-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANISTIADOS POLÍTICOS. REPRESENTAÇÃO JURÍDICA DO ANISTIADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATIVIDADE PRIVATIVA DE ADVOGADOS. LEI No 8.906/1994. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REFORMA DE OFÍCIO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os embargos à execução de título executivo extrajudicial. 1.1. Pretensão da embargada de reforma da sentença. Afirma, em suma, que a declaração de anistia política ocorreu por meio de processo administrativo e que a representação dos anistiados políticos perante a Comissão de Anistia não é privativa de advogados.
2. As partes entabularam contrato para a representação administrativa e judicial do embargante pela embargada para promover junto aos órgãos competentes, processamentos, administrativos ou processos judiciais, com a finalidade de obter a declaração oficial de anistia do contratante.
3. De acordo com as próprias declarações da embargada e com a decisão em recurso de agravo de instrumento resta incontroversa a natureza jurídica do contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado entre as partes, através do qual, a exequente busca o pagamento dos honorários. 3.1. A cobrança em nada tem a ver com contribuições associativas e sim com honorários devidos em decorrência da prestação de serviços realizados em processo administrativo.
4. A prestação de serviços advocatícios é privativa dos advogados ou das sociedades de advogados, devidamente registrados na OAB, em consonância com a Lei no 8.906/1994. 4.1. De acordo com o art. 1o, II, da Lei 8.906/1994, as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas são atividades privativas de advocacia. 4.1 Destarte, "Sendo o objeto do contrato ilícito, pois a legitimidade extraordinária da associação de anistiados não se confunde com o exercício da advocacia, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato" (Desembargador Esdras Neves , 6a Turma Cível, DJE 25/02/2014).
5. Dos honorários advocatícios de sucumbência – reforma de ofício. 5.1. A fixação de honorários é matéria de ordem pública, podendo ser revista de ofício pelo Tribunal. 5.2. Ainda que fixada a verba no percentual mínimo de 10% sobre o valor da impugnação (fixado em R$ 214.037,51), o montante se mostra excessivo. 5.3. Há que se considerar que o serviço advocatício não necessitou da prática de atos processuais de maior complexidade, tendo as provas sido estritamente documentais, bem como a lide restou julgada de forma antecipada, porquanto dispensada a dilação probatória. O processo não exigiu maiores esforços por parte do causídico do apelado, circunstância que autoriza a redução do valor dos honorários de advogado. Considera-se, ainda, o lugar da prestação do serviço, que, sendo nesta capital, não demandou maior disposição de tempo. 5.4. Nesse diapasão, mostra-se proporcional e suficiente a fixação da verba honorária em R$ 10.000,00, já computada a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.
6. Apelo improvido.